Tribunal: TJSP
Processo: 1072212-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de dano moral julgadas procedentes – Insurgência recursal restrita ao valor da multa diária e indenização de dano moral – Multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 que, no caso, não se mostra abusiva – Desligamento da linha

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de dano moral julgadas procedentes – Insurgência recursal restrita ao valor da multa diária e indenização de dano moral – Multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 que, no caso, não se mostra abusiva – Desligamento da linha de telefonia móvel por conta da ação de estelionatários e da linha fixa por erro da operadora no cumprimento de ordem judicial – Falha na prestação do serviço evidente – Dano moral caracterizado, não se reputando abusiva a indenização fixada em R$ 10.000,00 – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072212-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIM
CELULAR S/A, é apelado ANDRÉ SCHWERY MESQUITA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1072212-66.2018.8.26.0100 – VOTO No 39.040 – AJL
2
APELAÇÃO No 1072212-66.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
APELANTE: TIM CELULAR S. A.
APELADO: ANDRÉ SCHWERY MESQUITA
VOTO No 39.040
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO

Telefonia

Pretensões
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer,
declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de
dano moral julgadas procedentes
Insurgência recursal
restrita ao valor da multa diária e indenização de dano moral
Multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 que,
no caso, não se mostra abusiva Desligamento da linha de
telefonia móvel por conta da ação de estelionatários e da linha
fixa por erro da operadora no cumprimento de ordem judicial
Falha na prestação do serviço evidente
Dano moral
caracterizado, não se reputando abusiva a indenização fixada
em R$ 10.000,00 Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência das pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer,
declaratória da inexigibilidade de débito e de indenização de dano moral
decorrente de serviços telefônicos, condenada a ré a restabelecer a linha fixa no
11-4117-3303, pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00,
confirmando a liminar de fls. 84 e 102, declarada a inexigibilidade dos débitos da
linha móvel no 011-98123-1770, referentes às faturas de 07 de julho de 2018 até
o efetivo reestabelecimento do serviço, condenada a ré ao pagamento da quantia
de R$ 10.000,00 ao autor a título de indenização do dano moral, corrigida desde
a fixação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mais as
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1072212-66.2018.8.26.0100 – VOTO No 39.040 – AJL
3
Inconformada, a ré alega que a multa diária é elevada, pois
não se opôs ao cumprimento da obrigação de fazer para restabelecimento do
serviço, sendo de rigor o decote ou redução de modo a limitá-la ao teto máximo
de R$ 1.000,00, quantia adequada ao princípio da razoabilidade, pena de
enriquecimento ilícito do autor. Impugna a condenação ao pagamento da
indenização de dano moral, pois os fatos narrados nos autos configuram mero
aborrecimento, sem aptidão para causar abalo anímico indenizável, certo que
sequer ocorreu restrição desabonadora. Anota que não incorreu em nenhum ato
ilícito, pois apenas cobrou o débito em aberto relativo ao contrato em questão
atuando no exercício regular do seu direito. Subsidiariamente, alega ser
excessiva a condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, fixada a
título de indenização, indicando como suficiente a quantia de R$ 1.000,00.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com pedido
de condenação da apelante por litigância de má-fé.
É o relatório.
O apelado alegou na inicial que é titular da linha telefônica
fixa no (011) 4117-3303 e da linha móvel no (011)-98123-1770, e que os serviços
de ambas foram suspensos a partir de maio de 2018. Da linha móvel por conta da
ação de estelionatários e da fixa pelo cumprimento incorreto da liminar deferida
na ação no 1051819-23.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 41a Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital, onde pediu a regularização da fraude
verificada na linha móvel. Nesta ação pediu o restabelecimento dos serviços da
linha fixa, a declaração de inexigibilidade dos débitos lançados na linha móvel à
época dos fatos e a condenação da apelante ao pagamento de indenização de
dano moral.
Foi deferida a liminar requerida, sendo certo que o agravo
de instrumento interposto pela apelante contra tal decisão não foi conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1072212-66.2018.8.26.0100 – VOTO No 39.040 – AJL
4
como se verifica da decisão de fls. 131/133.
Na contestação, em síntese, a apelante alegou que os fatos
noticiados nos autos não configuram dano moral, postulando, ao menos, a
redução da indenização arbitrada, além de dar conta do cumprimento da liminar.

Da r. sentença constou o seguinte: A empresa ré deixou de
impugnar os fatos articulados na prefacial, apresentando contestação genérica.
Ainda, restou documentalmente comprovado que a ré cancelou a linha fixa do
demandante, supostamente a pedido (fl. 44), fato negado pelo consumidor. Logo,
caberia à ré comprovar que houve solicitação do cliente para cancelamento da
linha; não o fez e, especialmente, não controverteu a alegação de erro da
operadora. Imperioso, assim, o restabelecimento do serviço contratado referente à
linha fixa no 11-4117-3303. Também restou demonstrada a cobrança de serviços
que não foram prestados na linha móvel (fls. 46/51 e 65/66), impondo-se a
declaração de inexigibilidade da fatura vencida em 07 de julho de 2018 e as
subsequentes até o efetivo restabelecimento do serviço de telefonia móvel. Por
fim, há que se reconhecer que o desligamento imotivado e abusivo da linha móvel
privou o autor do serviço contratado, o que interferiu em sua atividade comercial,
causando preocupação, transtornos e aflição ao consumidor, situações que fogem
da esfera do mero aborrecimento. Desse modo, com fulcro no art. 14, do Código de
Defesa do Consumidor, condeno a ré ao pagamento de indenização por dano
moral, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o erro crasso
da ré e sua reincidência, pois já havia promovido o cancelamento indevido da linha
móvel do autor, denotando falta de preocupação com o escorreito cumprimento do
contrato.
Pois bem, não é possível reconhecer que a multa diária de
R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, arbitrada ab initio, se mostra excessiva, pois
sua finalidade é desestimular o descumprimento da obrigação. Não obstante,
basta que a apelante cumpra a determinação judicial para que a multa não incida
e, se já o fez, como alegou ao longo do processo, nenhuma penalidade irá incidir,
o que torna inócua qualquer discussão a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1072212-66.2018.8.26.0100 – VOTO No 39.040 – AJL
5
Correto, por outro lado, o reconhecimento do dano moral
experimentado pelo apelado, em conta a série de atos praticados pela apelante
que o obrigaram a vir a Juízo em busca de solução para seu caso e pela segunda
vez. É situação que extrapola o que pode ser considerado aborrecimento a que
todos devem se sujeitar.
Além disso, a indenização arbitrada não é excessiva e
guarda sintonia com o que se tem decidido a respeito nesta Câmara em situação
semelhantes.
A despeito disso, não estão presentes os requisitos para a
condenação da apelante como litigante de má-fé, como postulado nas
contrarrazões, eis que não extrapolado seu direito de defesa, agindo dentro dos
limites do que se entende razoável.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados do apelado para 20% da condenação, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 20% da condenação os honorários devidos ao advogado do apelado.
SÁ DUARTE
Relator